Tribunal: TJDFT
Processo: 0011150-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL AJUIZADA ANTES DE 08.08.2018. MANUTENÇÃO ENTENDIMENTO DO RESP 1.312.736/RS, TEMA 955. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO DO STJ. RESP 1.778.938/SP. TEMA 1.021. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.778.938/SP entendeu que nos casos ajuizados antes de 08.08.2018 é necessário aplicar o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS.
2. A contradição passível de Embargos de Declaração é a existente no próprio acórdão, o que não ocorre nos autos.
2.1. O acórdão vergastado não apresenta proposições inconciliáveis, nem tornou incerto o provimento jurisdicional, mas aplicou a tese 955 firmada no julgamento pelo STJ do recurso repetitivo REsp 1.312.736/RS e mantida pelo REsp 1.778.938/SP.
3. Os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos extraordinários e especial repetitivos são de observância obrigatória e imediata aos casos pendentes de julgamento.
4. Ausente a contradição prevista no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.